Tribunal: STF
Processo: ARE 1535191
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CÍVEL DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFAL. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. AQUISIÇÕES DE BENS DESTINADOS AO USO OU CONSUMO E ATIVO FIXO. LC 87/96. TEMA 1093. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. O DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA RELATIVO ÀS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO ICMS JÁ ERA PREVISTO NA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 155, §2°, INCISO VIII, ALÍNEA "A", DA CR. A LEI COMPLEMENTAR N.° 87/1996 ATENDE ÀS IMPOSIÇÕES PREVISTAS NO ART. 146 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO PROVIDO. (Documento 107). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos (documento 129). 



    Tendo em vista a decisão do Tema 1.331 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal determinou, com base nos procedimentos previstos no art. 1.030, I a III, do Código de Processo Civil, o retorno dos autos ao juízo de origem para manifestação sobre eventual adequação (documento 296). 



    O reclamante interpôs embargos de declaração desta decisão (documento 204) e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) determinou o reenvio dos autos para o Supremo Tribunal Federal, pois pendente julgamento os referidos aclaratórios.



    O Supremo Tribunal, no documento 317, determinou a distribuição do processo, nos termos do Regimento Interno desta Corte. 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 146, III, a; 150, III, a e b, e 155, § 2°, XII, da mesma Carta. 



    Preliminarmente, entendo que não se justifica a remessa dos autos para o Tribunal de origem, já que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1499539/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, não reconheceu a repercussão geral da controvérsia. 



    Bem examinados os autos, verifico que a questão acerca de a Lei Complementar n. 87/1996 ter regulamentado suficientemente a cobrança do ICMS-Difal na hipótese de operação interestadual com consumidor final contribuinte do imposto situa-se no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÃO INTERESTADUAL COM CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996 TER REGULAMENTADO SUFICIENTEMENTE A COBRANÇA DO ICMS-DIFAL NA HIPÓTESE DOS AUTOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A orientação firmada no Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019 RG/DF, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe 25/5/2021) restringe-se a cobrança do ICMS-Difal na hipótese de operação interestadual com consumidor final não contribuinte do imposto, ou seja, não se aplica aos casos envolvendo consumidor final contribuinte do tributo. II – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto à controvérsia acerca da Lei Complementar n. 87/1996 ter regulamentado suficientemente a cobrança do ICMS-difal na hipótese de operação interestadual com consumidor final contribuinte do imposto –, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. III – Incabível o recurso extraordinário com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição da República, quando o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. IV – A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o recurso extraordinário, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. V – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.430.536 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/5/2024 – grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito tributário. ICMS-difal. Aquisições interestaduais por empresa contribuinte do imposto de bens e mercadorias destinadas a seu ativo fixo/permanente ou ao uso/consumo. Cobrança do diferencial de alíquotas pelo estado de destino. Possibilidade. LC nº 87/96. 1. A EC nº 87/15, de um lado, modificou a disciplina relativa ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, ensejando a necessidade de edição de nova lei complementar federal para tratar desse novel assunto (o qual foi versado no Tema nº 1.093 e na ADI nº 5.469/DF e posteriormente disciplinado na LC nº 190/22). Do outro lado, a emenda constitucional em alusão não alterou a disciplina que existia quanto ao ICMS nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto, nada inovando, portanto, quanto ao ICMS-difal devido ao estado de destino nas referidas operações. 2. Na espécie, o Tribunal de Origem concluiu que há na Lei Complementar Federal nº 87/96, desde sua redação originária, normas relativas ao ICMS suficientes para a cobrança do ICMS-difal pelo estado de destino no caso de operação interestadual com consumidor final contribuinte do imposto. Para se superar esse entendimento e se acolherem as alegações da parte recorrente, a qual afirma que o “DIFAL-Contribuintes” não estava disciplinado na Lei Kandir até o advento da LC nº 190/22, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Não houve majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF). (ARE 1.472.638 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10/4/2024 – grifei).



    Outrossim, saliento que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.499.539 RG/MG (Tema 1.331 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 16/10/2024, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suficiência da disciplina da Lei Complementar n. 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-Difal em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que afirmou a exigibilidade de diferencial de alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do ICMS. Isso porque a Lei Complementar nº 87/1996 já estabeleceria as normas gerais para a cobrança do imposto em operações interestaduais envolvendo consumidores finais contribuintes. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto está suficientemente disciplinada pela Lei Complementar nº 87/1996. III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A discussão sobre a suficiência de regulamentação pela Lei Complementar nº 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto pressupõe o exame da legislação complementar sobre normas gerais relacionadas ao ICMS. 



    4. A jurisprudência do STF afirma a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a suficiência da Lei Complementar nº 87/1996 para disciplinar o ICMS-DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final contribuinte do imposto. Inexistência de matéria constitucional. Questão restrita à interpretação de legislação infraconstitucional. Grande volume de ações a respeito. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a suficiência da disciplina da Lei Complementar nº 87/1996 para a exigibilidade de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto”.



    Assim, aplica-se, ao caso, o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil – CPC, o qual estabelece que:



    Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial (grifei).



    Posto isso, com base no art. 1.033 do CPC, determino a remessa deste recurso ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator